Tribunal: STF
Processo: RE 1356917
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    ”RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MUNICÍPIO DE CANOAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUE INTEGRA LISTA DO SUS. MICOFENOLATO DE MOFETILA 500mg. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO EVIDENCIADO. 



    1. Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde. Portanto, eventuais ajustes entre os Entes Federados não é capaz de elidir a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde, não sendo oponível ao particular, sob pena de implicar em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.



    2. A respeito da tese fixada em repercussão geral no Tema 793 do STF (RE 855.178), importante consignar que não houve o trânsito em julgado da decisão. Contexto em que, sabese, pode ser modificado e, ainda, fixado efeitos modulatórios ou, então, formas de chamamento dos entes federados.



    3. Quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo, no caso em tela, em relação à tese de repercussão geral do Tema 793 do STF, cumpre destacar que, salvo melhor juízo, ainda não tem aplicação, uma vez que ausente trânsito em julgado da decisão.



    4. No mérito, o Superior Tribunal de Justiça através do RESp nº 1.657.156-RJ, que tramitou pelo rito dos recursos repetitivos, assentou requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde.



    5. No caso concreto, a documentação médica juntada indica a necessidade do fármaco prescrito, discorrendo sobre os riscos à saúde da parte autora no caso de não utilização, bem como há prova da hipossuficiência financeira.



    6. De salientar, contudo, que os requisitos estabelecidos pelo STJ, no julgado referido, devem ser verificados na hipótese de a parte requerer a ‘concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS’.



    7. Conforme evidencia o documento fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde, o fármaco pleiteado é disponibilizado pelo SUS, todavia, para CID diverso. O fato de o medicamento não ser disponibilizado pelo SUS para o CID informado, não tem o condão de afastar a necessidade de fornecimento pelo Estado, pois, no caso concreto, resta comprovada a imprescindibilidade do medicamento, através de laudo médico idôneo, para o tratamento recomendado à autora.



    8. Sentença de procedência mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.”



    Determinado o retorno dos autos à Turma para eventual retratação, foi o julgado mantido, conforme ementa:



    “RECURSO INOMINADO. TEMA 793 DO STF. DIREITO À SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESNECESSÁRIA INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTE COLEGIADO. DECISÃO MANTIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UNÂNIME.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 196 a 200 da CF.



    O recurso extraordinário deve ser provido. 



    No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, em 23 de maio de 2019, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    No referido julgado, firmou-se orientação no sentido de que, mesmo na hipótese em que se busca o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas que não está incorporado em políticas públicas, mostra-se necessária a inclusão da União no polo passivo da ação. Nesse sentido, destaco a seguinte passagem do voto do Ministro Edson Fachin, redator do acórdão dos embargos de declaração:



    “v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;”



    No caso, entendo que a decisão recorrida, ao fixar a competência da justiça estadual para processamento da lide, sem se atentar para a necessidade de a União compor o polo passivo da ação, não observou a jurisprudência do STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar a competência da Justiça Federal para julgar a presente demanda. Ficam mantidas as decisões proferidas na origem até que outra seja proferida pelo juízo competente.



    Publique-se.



     Brasília, 31 de março de 2022. 



Ministro luís roberto barroso



Relator